Tribunal: TJES
Processo: 5001544-91.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001544-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINALOG EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA LTDA
RECORRIDO: LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5001544-91.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DOMINALOG EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA

RECORRIDOS: VANESSA AUGUSTO DE DEUS BRIERRE e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE PRODUTOS ON-LINE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. PRODUTO DANIFICADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
VANESSA AUGUSTO DE DEUS BRIERRE
em face de
LGF COMERCIO ELETRÔNICO LTDA
e
DOMINALOG EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que fez a aquisição de produtos variados junto à primeira requerida, dentre eles o berço para o seu filho a nascer, totalizando um montante de R$ 1.332,12. Aduz que, após a confirmação do pagamento e o rastreio do produto, existiu uma grande demora na entrega, não condizendo com o prazo informado pela primeira requerida. Afirma que buscou de todas as formas possíveis a resolução da situação, visto que já se aproximava a data do parto e ela ainda não possuía berço para o seu filho, contudo a requerida em nada demonstrou qualquer tipo de suporte. Sustenta que, além de toda a demora, o berço foi entregue com várias partes danificadas e foi necessário devolvê-lo, todavia até a presente data não recebeu o estorno dos valores, tampouco, a entrega de um produto novo. Informa que acionou o PROCON, mas sem sucesso. Pede, ao final, a obrigação de fazer para compelir as requeridas a entregarem o berço e, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em defesa (ID 8436879), a ré DOMINALOG, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Por sua vez, a ré LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO (ID 8436986), em contestação, requer a suspensão do feito em razão de sua recuperação judicial. No mérito, ambas as empresas requereram a improcedência dos pedidos.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 8436995), cujo o dispositivo foi o seguinte
:

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, a forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar as requeridas, em responsabilidade solidária, a restituição do valor de R$ 840,53 (oitocentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais, com correção

monetária do desembolso e juros legais da citação.

b) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

Irresignada, a requerida DOMINALOG EXPRESS interpôs Recurso Inominado, suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda. No mérito, afirmou que não há falar em responsabilização de indenização à Recorrida, visto que não possui qualquer ingerência, obrigação ou responsabilidade pela embalagem do produto, que já é recebido para entrega devidamente embalada e lacrada. Aduziu que não se trata de comerciante, fornecedora, representante comercial, assistência técnica da LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO, bem como, nunca efetuou qualquer venda de à Recorrida, ou seja, sua atividade consiste única e exclusivamente em realizar o transporte de produtos mediante a solicitação de seus contratantes e nos prazos estabelecidos por estes, por fim entregá-los ao destinatário.Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso em tela, é incontroverso que a Recorrente participou como intermediária e auferiu lucros com transação noticiada na peça de ingresso (compra de produtos on-line), atraindo para si, responsabilidade objetiva e solidária.

Sendo assim, uma vez que a Autora pagou pelo produto e não o recebeu nos moldes ofertados, além do atraso na entrega, verifica-se a existência de liame subjetivo que permite ao consumidor exigir a restituição de todos os integrantes da cadeia de consumo.

Isto posto, coaduno com o juízo
a quo
no seguinte entendimento:

No presente caso, a relação jurídica entre as partes restou comprovada pela nota fiscal da aquisição dos produtos (id 36605737) e recibo de pagamento (id 36605741). Quanto a falha na prestação dos serviços, verifico o atraso na entrega, conforme e-mails enviados pela ré, assim reconhecendo (id 36605732 e 36605735), aliado as fotos dos danos na embalagem (id 36605736) e o acompanhamento do rastreio (id 36605731).

Em defesa, a requerida LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO confirma o alegado pela autora, esclarecendo que houve um imprevisto com os fornecedores, o que fez com que atrasassem a entrega do produto. Somado a isso, alega também que a ré DOMINALOG não tomou o devido cuidado ao descarregar os produtos na residência da requerente, o que fez com que danificasse algumas peças. A ora transportadora, por sua vez, não demonstra nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.

Desse modo, entendo que resta evidente a falha na prestação de serviços da requeridas, que devem responder solidariamente pelos prejuízos causados a consumidora.

Em que pese o deferimento da liminar no sentido de obrigar as rés a troca do produto, verifico que em defesa, a requerida LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO também reforça a impossibilidade de seu cumprimento, considerando que não mais possui o produto em seu estoque, nem relação com os seus fornecedores comerciais, além da situação de recuperação judicial que se encontra.

Assim, entendo que a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos, de ofício, no valor de R$ 840,53 (oitocentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos),conforme nota fiscal - pág. 01, id 36605737. Por isso, revogo a liminar de id 36785201.

No tocante aos danos morais, estes também são cabíveis. Isto porque, decerto que o estado e a entrega dos produtos no prazo são serviços acessórios, que fazem parte da venda, a qual só se concretiza integral e satisfatoriamente quando o cliente efetivamente recebe o produto, em perfeito estado e em condições adequadas de uso, o que não restou demonstrado nos autos.

Logo, ante a falha na prestação de serviço da Recorrente, enseja-se o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Rememoro que, no presente caso, um dos produtos adquiridos pela autora era o berço para o seu filho prestes a nascer, além de ter enfrentado verdadeira via crucis para recebimento do produto (inúmeros contatos, acionamento do PROCON e outros), o produto foi entregue com diversas avarias. Assim, com o devido respeito à recorrente, não há como afirmar que a situação é um mero dissabor do dia a dia.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange o dano material, também entendo ser devido, uma vez que houve o prejuízo comprovado nos autos à parte autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno
a Recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários, uma vez que a recorrida não foi assistida por advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)